Tribunal: TJBA
Processo: 8030410-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8030410-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: WALLACE BORGENS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MUCURI - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERDA DO OBJETO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I - CASO EM EXAME

1 -
Habeas corpus impetrado contra prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, imputado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
-

Há duas questões em discussão: (i) a alegada ilegalidade da custódia cautelar, especialmente diante das arguições de não preenchimento dos requisitos l
egais e do cabimento de medidas menos gravosas
; e
(
ii
)
preenchimento ou, ou não, das
condições excepcionais que justifi
cam
o trancamento do inquérito policial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3
-
Revogada a prisão preventiva, resta prejudicado o pedido relativo à prisão cautelar, ante a perda do objeto, conforme dispõe o art. 659 do Código de Processo Penal.

4 -
O trancamento do inquérito policial por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível somente diante de flagrante atipicidade da conduta,
ausência de
justa causa ou extinção da punibilidade. No caso, verifica-se que o Impetrante, embora tenha acostado diversos documentos relativos à fase investigativa, não logrou êxito em comprovar qualquer das hipóteses excepcionais para o trancamento do inquérito policial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5
–
Ante o exposto, concede-se parcial conhecimento e, nessa extensão, denega-se a ordem.

Tese de julgamento
:
1. Revogada a prisão preventiva, perde o objeto o habeas corpus nesse ponto. 2. Não demonstradas as hipóteses excepcionais previstas na jurisprudência, inviável o trancamento do inquérito policial.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 659.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 213229 DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/11/2022; STF, HC 237538 PR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07/5/2024.

HABEAS CORPUS
. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

HC

8030410-16.2025.8.05.0000

–

Mucuri
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n°

8030410-16.2025.8.05.0000
, da Comarca de
Mucuri
/BA,
impetrado por Wallace

Borgen
s
de Jesus (OAB/BA N. 63.812) em favor de THIAGO GOMES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrante
s da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar conhecimento parcial e
, na extensão conhecida, denegar o
writ,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sal
vador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator